Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-93.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0700086-93.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): FILIPE MATHEUS RODRIGUES MENEZES, HIGOR DA SILVA GOMES, BÁRBARA LAYENE RODRIGUES SANTOS E GABRIEL ALMEIDA DA SILVA Apelado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Compulsando os autos, não foi localizada a procuração do advogado do réu Higor da Silva Gomes (Dr. Miguel Barbosa da Silva Filho - OAB/DF no 44.243). Assim, intime-se o patrono do apelante Higor para que regularize a sua atuação no feito. Considerando que as vítimas (Thayná Cippollini Santos e David Willian da Silva Leite) não foram regularmente intimadas do decreto condenatório, remetam-se os autos à d. Juízo a quo para tal fim, na forma do art. 201, § 2o, do Código de Processo Penal[1]. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 9 de agosto de 2021. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator [1] Art. 201. § 2o O ofendido será comunicado dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão, à designação de data para audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem.